Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/5 do ID 67263583, o Reclamante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 66347439 padece de vícios de omissões e obscuridades. Em síntese, sustenta que não houve pronunciamento acerca da prorrogação da competência relativa se o réu não a alegar em preliminar de contestação, conforme prescreve o artigo 65 do CPC. Requer o acolhimento dos Declaratórios. É a suma do necessário. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. Oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento. A contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento e a obscuridade, por sua vez, quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação, o que não ocorre quando não acolhe as razões defendidas pelas partes ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que consideram favoráveis à sua pretensão. Importa, sim, que o demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito, uma vez que foram examinadas todas as questões de relevo para concluir pela rejeição liminar da Reclamação, com coerência e objetividade, não havendo na Decisão embargada qualquer vício a maculá-la. Decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasilia, 20 de Dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator